Tribunal: STF
Processo: AI 55288
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PARCELA ATRIBUIDA AOS
MUNICÍPIOS. DESCONTO DE PERCENTAGEM PELO ESTADO, A TÍTULO DE
RETRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO.
ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 23, PAR. 8, DA CF. PRECEDENTES DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.